Tribunal: TJES
Processo: 5002857-82.2026.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002857-82.2026.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: DEJANIRA DO NASCIMENTO GOMES
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5002857-82.2026.8.08.0014

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
TAM LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO:
DEJANIRA DO NASCIMENTO GOMES.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO E IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. PERDA DE VELÓRIO DE FAMILIAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REEMBOLSO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
TAM
LINHAS AEREAS
S/A.
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a à restituição material do montante de R$2.914,25 (dois mil, novecentos e catorze reais e vinte e cinco centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). A demanda decorre de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consubstanciada no cancelamento e impedimento de embarque, fato que impossibilitou a recorrida de comparecer ao velório de um ente familiar no destino contratado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se ocorreu falha na prestação do serviço imputável à companhia aérea ou se incide a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro (agência intermediadora); e (ii) saber se a frustração da viagem, com a consequente perda do velório de um familiar, enseja a reparação por danos morais e se o montante indenizatório fixado atende aos ditames da proporcionalidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes ostenta nítida natureza consumerista, subsumindo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A responsabilidade da fornecedora de serviços é objetiva, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14, independentemente da demonstração de culpa.

4. A tese da recorrente, fundamentada na excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro sob a alegação de falha na emissão do bilhete pela agência de viagens, não merece prosperar. A companhia aérea não se desincumbiu de seu ônus probatório, a teor do art. 373, II, do Código de Processo Civil, uma vez que as provas documentais (telas sistêmicas) anexadas encontram-se ilegíveis e insuficientes para afastar a responsabilidade solidária inerente à cadeia de fornecimento. O evento insere-se, portanto, como fortuito interno, próprio ao risco da atividade empresarial.

5. No que tange aos danos morais, embora o mero descumprimento contratual ou o atraso de voo não acarretem a presunção do abalo extrapatrimonial (in re ipsa), a situação fática delineada nos autos revela excepcionalidade. A inviabilização do transporte impediu a consumidora de comparecer ao velório de um familiar, fato gerador de inegável angústia, aflição e sofrimento, o que ultrapassa flagrantemente os limites do mero dissabor cotidiano, atingindo diretamente os direitos da personalidade e justificando a reparação civil.

6. O
quantum
indenizatório, fixado pelo juízo de origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se escorreito. O valor encontra-se em compasso com as balizas da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se adequado para compensar o abalo severo suportado pela recorrida, além de preencher a função pedagógico-punitiva da condenação, de modo a desestimular a reiteração da conduta pela fornecedora.

7. Nesta senda, denota-se que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam integralmente adotados como razão de decidir, em prestígio aos princípios da celeridade e da economia processual que regem os Juizados Especiais.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)